Tribunal: TJMT
Processo: 1007460-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo BANCO INDUSVAL S/A, contra a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que JULGOU IMPROCEDENTE a Impugnação de Crédito n. 6754-18.2017.811.0086 - Cód. 111368, aviada em desfavor de TAUÁ BIODIESEL S/A e AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA - na Recuperação Judicial n. 0003435-42.2017.8.11.0086 - Cód. 105258, mantendo o crédito do Itaú na Classe III – Quirografária e também o condenou ao pagamento de honorários de sucumbência na importância de 10% sobre o valor de seu crédito, nos termos do artigo 85, § 2o do NCPC, honorários estes correspondentes a R$ 47.030.794,97 (quarenta e sete milhões, trinta mil e setecentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos).
Em síntese, o Agravante alega que deve ser reformada a decisão para o fim de retificar o valor do crédito, pois não foram computados os encargos moratórios e demais penalidades previstas nos títulos que dão origem ao crédito, e que redundam em uma dívida de R$ 47.030.794,97 (quarenta e sete milhões, trinta mil e setecentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), sendo R$ 26.603.889,54 (vinte e seis milhões, seiscentos e três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) relativos a CPR-F no. 1029112 (1o Aditamento) e R$ 21.770.071,27 (vinte e um milhões, setecentos e setenta mil, setenta e um reais e vinte e sete centavos) relativos a CPR-F no. 1029119.
Diz que “(...) Em relação ao crédito decorrente da CPR-F no 1029112 (1o Aditamento), não apenas o valor estava incorreto, mas também sua classificação, uma vez que tal crédito goza de hipoteca cedular de primeiro grau (DOC. 07), tendo sido a garantia regularmente averbada junto ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis em 30 de junho de 2017, sendo que o deferimento da Recuperação Judicial ocorreu apenas em 18 de julho de 2017, ou seja, posterior ao ato registral. Ato contínuo, no curso da Impugnação Judicial ao Crédito, a própria Agravada reconheceu o débito existente perante a Agravante, tendo as partes transacionado (DOC. 09) para concordar com a inclusão do crédito pertencente ao Banco pelo valor global de R$ 47.971.410,87 (quarenta e sete milhões, novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e dez reais e oitenta e sete centavos), sendo R$ 26.603.889,54 (vinte e seis milhões, seiscentos e três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) relativos a CPR-F no. 1029112 (1o Aditamento) incluído na Classe II – Garantia Real e R$ 21.770.071,27 (vinte e um milhões, setecentos e setenta mil, setenta e um reais e vinte e sete centavos) relativos a CPR-F no. 1029119 na Classe III – Quirografário. No entanto, inobstante ao acordo entabulado entre as partes, o MM. Juízo de primeiro grau houve por julgar improcedente a Impugnação Judicial ao Crédito de origem para manter o crédito, total, em nome do Agravante no patamar de R$ 47.030.794,97 (quarenta e sete milhões, trinta mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos) e na Classe III – Quirografária (...)”. (ID. Num. 85669990 – págs. 6 e 7)
Defende que “(...) havendo transação entre as partes (!?!?) e, portanto, ausência de litigiosidade, o MM. Juízo de primeiro grau condenou a Agravante ao pagamento das “custas e honorários, os quais fixo na importância de 10% sobre o valor do crédito, em observância ao disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”, o que revela-se como verdadeiro absurdo que deve ser reformado por este D. Tribunal, na medida em que nem em sede de embargos de declaração, também já julgado conforme relatar-se-á abaixo, o MM. Juizo a quo, houve por bem reconhecer o equívoco quanto à decisão proferida e ora vergastada e todos os seus consectários que, data máxima vênia, não guardam qualquer sentido jurídico em relação ao quanto posto ao crivo do Juízo de piso”. (ID. Num. 85669990 – pág. 7)
Frisa que a Agravante firmou acordo em que a Agravada reconhece o crédito em favor da Agravante, em “(...) R$ 47.971.410,87 (quarenta e sete milhões, novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e dez reais e oitenta e sete centavos), sendo R$ 26.603.889,54 (vinte e seis milhões, seiscentos e três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) relativos a CPR-F no. 1029112 (1o Aditamento) incluído na Classe II – Garantia Real e R$ 21.770.071,27 (vinte e um milhões, setecentos e setenta mil, setenta e um reais e vinte e sete centavos) relativos a CPR-F no. 1029119 na Classe III – Quirografário”; que se trata de direito disponível, devendo, portanto, ser respeitada.
Aponta a regularidade dos encargos e a necessidade de retificação do valor inscrito, devendo haver a reclassificação parcial do crédito.
Sustenta que a fixação da verba honorária advocatícia de sucumbência encontra-se em dissonância do entendimento jurisdicional aplicado, eis que alcança valores exorbitantes (mais de quatro milhões e meio de reais). E que em razão do acordo firmado, ficou demonstrada a ausência de litigiosidade que justificasse a condenação.
Requer o deferimento do pedido de tutela antecipada recursal, tendo em vista que “(...) a Agravada Tauá, transacionou com a Agravante em 07 de maio de 2018, para reconhecer e concordar com a inclusão do crédito pertencente à Agravante, no valor R$ 47.971.410,87 (quarenta e sete milhões, novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e dez reais e oitenta e sete centavos), sendo R$ 26.603.889,54 (vinte e seis milhões, seiscentos e três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) relativos a CPR-F no. 1029112 (1o Aditamento) incluído na Classe II – Garantia Real e R$ 21.770.071,27 (vinte e um milhões, setecentos e setenta mil, setenta e um reais e vinte e sete centavos) relativos a CPR-F no. 1029119 na Classe III – Quirografário (DOC. 08). Por outro lado, o periculum in mora é flagrante. Isso porque, além do todo retro aduzido em item anterior, verifica-se que o plano de recuperação judicial da Agravada foi homologado pelo MM. Juízo de primeiro grau em 24 de abril de 2019, ou seja, há mais de 2 (dois) anos, já tendo sido iniciado os pagamentos aos credores, sem que a Agravante esteja no Quadro Geral de Credores da Agravada, fazendo com que esteja obstada de receber o que lhe é de direito, em razão da demora judicial do MM. Juízo de primeiro grau na apreciação da Impugnação de Crédito de origem”. (ID. Num. 85669990 - Pág. 23)
No mérito, pede que seja provido o agravo “(...) fim de que seja reformada in totum a r. decisão agravada, e, por conseguinte, para que seja confirmada a r. decisão de antecipação da tutela recursal pleiteada, para julgar então integralmente procedente a Impugnação Judicial ao Crédito, reformando a r. decisão de piso de modo a homologar o acordo firmado entre as partes e incluir o Agravante no Quadro Geral de Credores da Agravada, no valor global de R$ 47.971.410,87 (quarenta e sete milhões, novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e dez reais e oitenta e sete centavos), sendo R$ 26.603.889,54 (vinte e seis milhões, seiscentos e três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) relativos a CPR-F no. 1029112 (1o Aditamento) incluído na Classe II – Garantia Real e R$ 21.770.071,27 (vinte e um milhões, setecentos e setenta mil, setenta e um reais e vinte e sete centavos) relativos a CPR-F no. 1029119 na Classe III – Quirografário”. (ID. Num. 85669990 - Pág. 25)
Subsidiariamente, requer a exclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do acordo firmado entre as partes, ou, ainda, que seja minorado o valor fixado, os quais deverão ser arbitrados por equidade.
É o relatório.
DECIDO
Para concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual; e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.
Malgrado o Agravante sustente a ocorrência do acordo e que ele se reveste em direito disponível entre as partes, a meu viso, em sede de cognição sumária, deve prevalecer o entendimento do Juízo “a quo” de que “(...) no caso da recuperação judicial, o juiz deverá verificar se o acordo está obedecendo às disposições aplicáveis ao plano de recuperação judicial (...) (ID. Num. 85674451 - Pág. 5). Tal conclusão se dá em relação ao respeito aos créditos dos demais credores, que não podem ser afetados por acordo firmado entre a recuperanda e um dos credores.
Nesse contexto, tem-se que a manutenção dos valores do crédito, em R$ 47.030.798,97 (quarenta e sete milhões, trinta mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos), não merece reparos, pois foram acrescidos juros remuneratórios contratados apenas, tendo em vista que a obrigação não se encontrava vencida, por inadimplemento, descabendo, assim, a incidência de multa moratória.
Saliente-se também que a decisão fez constar que a CPR, firmada em 25/2/2016, com garantia hipotecária prevista em aditamento, somente teve o pedido averbado em 30/6/2017, sendo registrada em 07/7/2017, ou seja, após o pedido de recuperação judicial, de modo que se mostra escorreita a classificação como Classe III – quirografária.
Todavia, “a priori”, ainda que não seja o caso de desconstituição da verba honorária sucumbencial, eis que o acordo firmado não foi homologado, e também porque o Administrador Judicial posicionou-se contrário tanto em razão da transação, quanto pela improcedência da própria impugnação, mesmo que inicialmente, entendo que a verba honorária fixada em 10%, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, não estabelece razoabilidade e proporcionalidade, mesmo que incida sobre a diferença que se busca reconhecer como crédito devido, de modo que considero plausível a apreciação equitativa, à luz do § 8o do artigo 85 do CPC.
A propósito, colaciono o julgado deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA - IMPUGNAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO FIDUCIÁRIO – NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, LEI N. 11.101/05 – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – LITIGIOSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, CPC – 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE - FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS – § 8o, DO ART. 85 – RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem ao plano de recuperação judicial. Precedentes do STJ: REsp 1.635.332/RJ, AgInt no REsp n. 1.508.155/PR Diante da litigiosidade instaurada na Impugnação, julgada improcedente, cabível a condenação do impugnante ao pagamento de honorários de sucumbência, a serem fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC”. (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1007868-05.2018.8.11.0000 – Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).
Assim, D E F I R O a pretensão de antecipação de tutela recursal apenas para REDUZIR a fixação dos honorários de sucumbência, com base no artigo 85, § 8o do CPC, ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.
Comunique-se os termos desta decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações, oportunidade em que, querendo, poderá exercer o juízo de retratação.
Intime-se a parte Agravada para apresentar, no prazo legal, as contrarrazões ao agravo.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de maio de 2021
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator